Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004101-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), SERGIO PEREIRA CASTRO - CPF: 021.716.341-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.829.371-43 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA
CUSTÓDIA
– IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA ENFERMIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desnecessidade da prisão preventiva quando a
custódia
se encontra justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em benefício da vítima, bem como pelo fato de o agente ser reincidente em crime doloso.

A pandemia da Covid-19, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, notadamente
quando o paciente não integra o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade e os crimes em apuração tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça, sem perder de vista que os estabelecimentos prisionais do Estado já adotaram as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sergio Pereira Castro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT,
que mantém preso preventivamente o
ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
não demonstrou satisfatoriamente a necessidade da
segregação instrumental
e que “
o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima
”.

Outrossim, argumenta que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere, sobretudo à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 79369456).

Junta documentos (Ids. n. 79369457 e 79369458).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
79487974
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
79795459
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
80931984
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Sergio Pereira Castro
está preso preventivamente
, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Em
linhas gerais
, a impetrante
afirma
que a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
não demonstrou satisfatoriamente a necessidade da
segregação instrumental
e que “
o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima
”.

Ademais, alega que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere, sobretudo à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6
de março do corrente ano
, nas circunstâncias assim descritas em delegacia pela vítima Tatiana de Oliveira Ribeiro:

“
QUE narra a declarante que foi casada como suspeito por 18 anos e desta relação tiveram cinco filhos; QUE o suspeito sempre foi muito violento, tanto com a declarante quanto com todos os filhos, razão pela qual a declarante está separada dele há um ano e
já fez inúmeras medidas protetivas
; QUE, no entanto,
sempre que Sergio sai da cadeia vola a perseguir, ameaçar e agredir fisicamente a declarante e seus filhos, e diz que não existe medida protetiva e nem polícia que irá pará-lo
; QUE na data de ontem
Sergio
voltou da fazenda e foi direto para a casa da declarante; QUE, do nada,
pegou a declarante por trás a enforcando e começou
(a)
agredi-la com socos e chutes por todo
(o)
corpo, tendo inclusive, um dos socos cortado a língua da declarante
; QUE em dado momento, a declarante conseguiu se desvencilhar dele e pegou uma garrafa de conserva de piqui e jogou na cabeça dele, fazendo com
(que)
ele parasse as agressões; QUE em seguida,
o suspeito saiu de casa e mais tarde voltou bem bêbado, e novamente foi para cima da declarante tentando agredi-la
; QUE então, a filha mais velha da declarante, a KAUANA e seu marido JONAS chegaram e conseguiram conter o suspeito, o levando para um quarto; QUE como a declarante estava com muitas dores, seu filho correu até a casa de suas primas Kelthane e Lowane para pedir ajuda; QUE enquanto a declarante estava no hospital,
o suspeito teve um acesso de fúria e começou a quebrar toda a casa
, razão pela qual, acredita que os vizinhos tenham chamado a polícia; QUE quando os policiais chegaram, já o encontraram no chão caído de bêbado e todo machucado; QUE a declarante acredita que ele tenha apanhado na rua por membros
(do)
CV, que devem ter ficado sabendo da surra que ele deu na declarante; QUE a declarante informa que
tem muito medo dele, por ela e pelos filhos, pois ele até mesmo já abusou sexualmente de suas filhas
, tendo a declarante já o denunciado por isso; QUE
ele sempre promete que se a declarante arrumar outro homem, que irá matar a ela e a todos os filhos colocando fogo na casa
, sendo que
ontem, durante as agressões, voltou a proferir essas ameaças
” (Id. n. 79369458, pp. 39-40;
sic
; destaquei).

Convém salientar que os demais depoimentos e o laudo pericial presente nos autos corroboram as assertivas da ofendida, evidenciando-se, assim, a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Outrossim
, de acordo com o que afirmado por Tatiana e como muito bem observado pelo juiz prolator do
decisum
invectivado, nota-se que,
ao contrário do que alegado pela impetrante
, o paciente já possuía “
QUATRO medidas protetivas, todas contra a mesma vítima
” (Id. n. 79369457, p. 27;
sic
).

Não fosse o bastante, constata-se que o paciente também já ostentava condenação definitiva por crime doloso, como também observado pelo eminente magistrado (Id. n. 79369457, p. 27).

Assim, o fato de as reprimendas privativas de liberdade cominadas aos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput
, do Código Penal não ultrapassarem 4 anos se mostra irrelevante, na medida em que a custódia encontra lastro nos incisos II e III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação adequada para a prisão preventiva, porquanto, como assinalado na decisão de primeiro grau, a
ultima ratio
se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão do acentuado
periculum libertatis
verificado na espécie, consubstanciado, sobretudo, no risco de reiteração delitiva.

De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica, por si só, a colocação do paciente em liberdade, na medida em que não há indícios de que ele pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, sem perder de vista que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade. Além disso, não há como ignorar que, no caso dos autos, tem-se em perspectiva delitos que envolvem violência e grave ameaça, o que torna inócua a referência da impetrante à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que, diga-se de passagem, não possui caráter cogente.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008773-39.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021